Tribunal: TJDFT
Processo: 0722194-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. INCERTEZA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. SEGURO SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TAGRISSO. COBERTURA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EQUIDADE. É possível a fixação do valor da causa por estimativa na hipótese em que não é possível estimar o proveito econômico da ação. O seguro saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. É abusiva a recusa de custeio do medicamento Tagrisso, indicado por médico, necessário ao tratamento da parte. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde, ou seja, trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Ademais, o medicamento pleiteado, apesar de importado, possui registro na Anvisa, o que por si só, autoriza o seu custeio, nos termos da tese firmada no julgamento do REsp 1.726.563/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Revela-se desproporcional e desarrazoada a utilização do valor da causa como parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência devidos pela parte ré ao patrono da autora, pois, além de representar valor manifestamente excessivo, não guarda compatibilidade com a própria pretensão autoral, na medida em que há incerteza quanto ao período de duração do tratamento oncológico com o medicamento prescrito. Assim, o proveito econômico pretendido na demanda é inestimável, incidindo, na hipótese, o disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Em atenção à natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados, bem como sua atuação, com diligência e zelo na defesa dos interesses da autora, além do tempo exigido para o seu serviço, mostra-se adequada a redução dos honorários arbitrados pelo magistrado de origem, para que sejam fixados mediante apreciação equitativa.